Tribunal: TJDFT
Processo: 0728480-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0728480-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIANA DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão e, ainda, para efeitos de prequestionamento, pois, na época da prestação do serviço, o entendimento jurisprudencial era no sentido de que ela trabalhava no exercício de atividades de magistério, com contagem especial do tempo para a aposentadoria. Requer a modificação do julgado. 2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição. 5. Ressalta-se os termos o item 5 do Acórdão impugnado: 5. Aplica-se ao caso o posicionamento relacionado à inexistência de direito adquirido a regime jurídico aos que no tempo da alteração legislativa ainda não completaram os requisitos para a aposentadoria, exigindo-se, portanto, desde a EC 20/1998, a atuação do professor em instituição de educação básica para a contagem especial do tempo especial de serviço/contribuição. 6. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema. 7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. DESCABIDA A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE INOCORRÊNCIA DE ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO MOMENTO DO IMPLEMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A APOSENTADORIA. DESCABIDA A CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. A controvérsia incide sobre o direito da professora autora à contagem especial do tempo para a aposentadoria, nos termos do arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da CRFB/1988, durante o período de desempenho de atividades na Fundação Brasileira de Teatro, e também sobre a condenação do Distrito Federal ao pagamento de abono de permanência. 3. A situação em tela visa a aplicação do texto original da CRFB/1988, se diferenciando daquelas demandas nas quais se pretende o enquadramento da atividade de professor como penosa, na forma da Lei 3.807/1960 e do Decreto 53.831/1964, Quadro Anexo, Item 2.1.4, anteriores à EC 18/1981.Tal distinção se faz imprescindível, pois, em relação aos períodos anteriores a EC 18/1981, o STF admite a conversão do tempo de serviço especial em comum (ARE 703.550 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2014, Repercussão Geral - Mérito, p. 21-10-2014). 4. A Emenda Constitucional n. 18/1981 previa a aposentadoria do professor com a natureza jurídica de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de tempo. A CRFB/1988 também estabelece a aposentadoria do professor com a natureza jurídica de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de tempo. 5. Aplica-se ao caso o posicionamento relacionado à inexistência de direito adquirido a regime jurídico aos que no tempo da alteração legislativa ainda não completaram os requisitos para a aposentadoria, exigindo-se, portanto, desde a EC 20/1998, a atuação do professor em instituição de educação básica para a contagem especial do tempo especial de serviço/contribuição. 6. Precedente: “[...] 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.. 2. In casu, acertada a decisão agravada ao reformar o acórdão recorrido, o qual afirmava a irretroatividade da norma constitucional, visto que tal entendimento é dissonante do que tem afirmado este Tribunal. [...]. (RE 413405 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015) 7. Nesse sentido: “[...] 1. A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. [...].” (MS 26646, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015). 8. Acerca da aposentadoria dos professores e da aplicação da legislação vigente no momento da implementação dos requisitos necessário para a aposentadoria, ressalta-se o seguinte posicionamento jurisprudencial: “[...] 7. Tese firmada como representativa da controvérsia, consentânea com o entendimento do STF lastreado sob a sistemática da repercussão geral: Incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, independente da data de sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após o início da vigência da Lei 9.876/1999, ou seja, a partir de 29/11/1999. [...].”. (REsp 1799305/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). 9. Não obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, é certo que, em qualquer situação, as atividades deverão ter sido exercidas em estabelecimentos de ensino básico (educação infantil, no ensino fundamental e médio), hipótese em que não se enquadra o tempo de serviço prestado na Fundação Brasileira de Teatro (ID 31007115 - Pág. 2). 10. Destarte, haja vista a inocorrência de demonstração de que a parte autora continuou em atividade após ter completado o tempo para a aposentadoria, descabida a condenação do réu ao pagamento de abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), esses fixados em R$1.000,00 (mil reais) por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 13. A súmula de julgamento servira como acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” A recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, XXXVI e artigo 40, § 5o, ambos da Constituição Federal. Alega contrariedade à EC no 41/2003 e argumenta ser necessário o recálculo da aposentadoria especial da recorrente, nos moldes dos dispositivos constitucionais mencionados, considerando o tempo de trabalho na rede privada. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 35147258. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal concluiu, com base nos fatos e provas apresentados, que o tempo de serviço prestado na instituição Fundação Brasileira de Teatro não foram prestados em estabelecimento de ensino básico e, portanto, não são considerados tempo de serviço especial. Desse modo, constata-se que para aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, observa-se que, para modificação do julgado, imprescindível a verificação das legislações infraconstitucionais pertinentes, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito